Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706895-66.2020.8.07.0000 PACIENTE: GIOVANI MARCELO DE PIN RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de GIOVANI MARCELO DE PIN, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente na sentença penal condenatória, que o condenou-o como incurso no art. 288, parágrafo único, e artigo 158, § 1o (por duas vezes), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/1990 (autos n. 2019.12.1.001158-9). Asseverou a douta Defesa Técnica (Doutor Daniel Guimarães Martins), em resumo, que o mero fato de ter sido proferida sentença condenatória não justifica o encarceramento cautelar do paciente, caso não tenha surgido fato novo que torne essa medida necessária. Afirmou que o paciente havia sido posto em liberdade após as alegações finais e assim permaneceu até que foi prolatada a sentença condenatória, no dia 19-dezembro-2019, condenando-o como incurso no artigo 288, parágrafo único, artigo 158 § 1o, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, à pena de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. Ressaltou que, até a presente data, o paciente encontra-se segregado no Complexo Penitenciário da Papuda, sem motivos que justifiquem o seu encarceramento, uma vez que o episódio pelo qual foi condenado é fato isolado em sua vida e tem residência fixa. Acrescentou, ainda, que o paciente é portador da carga viral do HIV, inserido no grupo de risco do COVID-19, e, em razão do decreto de prisão, interrompeu seu tratamento de saúde; além disso, deixou suas plantações e seu terreno abandonado. Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, expedindo-se alvará de soltura, ou, subsidiariamente, que aguarde em regime domiciliar, haja vista a fragilidade de sua saúde, correndo o risco de ser contaminado pelo COVID-19. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Extrai-se dos autos que, em 19-dezembro-2019, ao proferir a sentença nos autos de n. 2019.12.1.001158-9, a eminente autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (ID 15098588): Especificamente em relação a GIOVANI MARCELO DE PIN, verifico que ele posto em liberdade em 8/10/2019, por decisão proferida por este Juízo à fl. 776. Referido ato fundou-se no pleito ministerial de absolvição desse acusado. Porém, em análise exauriente das provas, proferiu-se decreto condenatório em desfavor desse acusado, quando lhe foi imposta pena de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado. Nesse contexto, e considerando que esse sentenciado recebeu pena superior imposta a réus que se encontram presos cautelarmente, não há razão para que ele continue a responder à presente ação penal em liberdade. Ademais, conforme anteriormente narrado, o acusado teve sua prisão revogada por este Juízo em razão de uma análise não exauriente acerca dos elementos de convicção constantes dos autos, não tendo referida decisão, em momento algum, afirmado a inexistência de risco à ordem pública. Desse modo, atestado não apenas o fumus comissi delicti por esta sentença, mas a própria responsabilidade jurídico-penal do acusado, não há razão para que permaneça em liberdade, mesmo porque, repita-se, os demais acusados, inclusive aqueles que receberam pena inferior a GIOVANI, permaneceram detidos cautelarmente e não há razão para que lhes seja concedido o direito de aguardar o desfecho da ação em liberdade. Destaque-se que, no julgamento das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a execução provisória da pena não é compatível com o princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não deve ser admitida, ressalvando, porém, a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado da condenação, não para fins de execução provisória, mas como prisão preventiva, se presentes os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, “in verbis”: O Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, julgou procedentes pedidos formulados em ações declaratórias de constitucionalidade para assentar a constitucionalidade do art. 283 do CPP (1) (Informativo 957). (...) O relator afirmou que as ações declaratórias versam o reconhecimento da constitucionalidade do art. 283 do CPP, no que condiciona o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado do título condenatório, tendo em vista o figurino do art. 5o, LVII, da CF (2). Assim, de acordo com o referido preceito constitucional, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas: a culpa é pressuposto da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. (...) A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do art. 312 do CPP (3) e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva. (...) Em cenário de profundo desrespeito ao princípio da não culpabilidade, sobretudo quando autorizada normativamente a prisão cautelar, não cabe antecipar, com contornos definitivos – execução da pena –, a supressão da liberdade. Deve-se buscar a solução consagrada pelo legislador nos arts. 312 e 319 (4) do CPP, em consonância com a CF e ante outra garantia maior – a do inciso LXVI do art. 5o: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”. (Info 958. STF. Plenário. ADC 43/DF, ADC 44/DF e ADC 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 7/11/2019) O Supremo já manifestou que esse entendimento também se aplica para as decisões do Tribunal do Júri, confira-se: A Segunda Turma, em conclusão de julgamento e por maioria, concedeu, de ofício, a ordem de habeas corpus para declarar a ilegalidade da execução provisória da pena e, assim, revogar a prisão decretada por tal fundamento, se inexistente outro motivo para a segregação do paciente e se ausentes fundamentos concretos de prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) (1) e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) (Informativo 926). O Colegiado aplicou orientação jurisprudencial acerca da execução provisória da pena, firmada em recente julgamento de ações declaratórias de constitucionalidade pelo Plenário. Nesta assentada, o ministro Gilmar Mendes (relator) reajustou o voto anteriormente proferido para aplicar o entendimento da Corte. A ministra Cármen Lúcia salientou ser hipótese de execução de condenação confirmada pela segunda instância, pendente de trânsito em julgado. O ministro Ricardo Lewandowski alertou não vislumbrar distinção, no que diz respeito ao Tribunal do Júri, quanto à decisão tomada pelo Plenário do STF. Por seu turno, o ministro Celso de Mello asseverou que o fato de ter sido emanada pelo Tribunal do Júri não pode ser invocado para justificar a possibilidade de execução antecipada ou provisória da condenação penal recorrível. (Grifo nosso) (Info 960. STF. 2a Turma. HC 163814 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/11/2019). Pois bem. Conforme se vê da sentença condenatória, destacou a eminente autoridade judiciária que a medida gravosa é necessária em razão de ter sido imposta ao paciente pena superior àquelas aplicadas aos demais réus que se encontram presos cautelarmente, não havendo, assim, razão para que ele continue a responder a ação penal em liberdade. Embora o douto Juízo coator não tenha fundamentado a prisão do paciente na possibilidade de execução provisória da pena, não mais admitida, não indicou nenhum fundamento concreto que justificasse a imposição da medida extrema, o que era essencial, em especial em se tratando de réu que se encontrava em liberdade. Conforme disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Registre-se, por fim, que, diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação de prisões preventivas que tenham excedido a 90 (noventa) dias (artigo 4o, inciso I, “c”). Confiram-se trecho pertinente do citado normativo: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (grifos nossos) Logo, diante da flagrante ilegalidade a ser reconhecida, pois a prisão preventiva decorrente de sentença penal condenatória não se justifica ante a ausência de fundamentação idônea e, ainda, diante do atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID 19), que exige a reavaliação das prisões que tenham excedido ao prazo de 90 (noventa) dias, faz-se imperiosa a concessão da liminar pleiteada para a colocação do paciente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (autos de n.o2019.12.1.001158-9), se por outro motivo não estiver preso. 2. Dispenso informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator